Tribunal: TJBA
Processo: 8012245-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012245-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 7ª Vara Cível e o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, suscitado nos autos da ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais em face das empresas responsáveis pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, com pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes da atividade empresarial na referida barragem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ação indenizatória ajuizada por vítimas de dano ambiental causado por operação de usina hidrelétrica deve ser processada e julgada pelas Varas Cíveis ou pelas Varas de Relações de Consumo, à luz da configuração de acidente de consumo e da figura do consumidor por equiparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência em razão da matéria possui natureza absoluta e deve observar a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que confere às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar todos os litígios decorrentes de relação de consumo (Lei nº 10.845/2007, art. 69), cabendo às Varas Cíveis apenas competência residual (art. 68, I, “a”). O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17, reconhece a figura do consumidor por equiparação àqueles que, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço, sofrem danos em razão de acidente de consumo. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que danos ambientais causados por operação de usina hidrelétrica caracterizam acidente de consumo, sendo aplicável a proteção consumerista às vítimas indiretas do evento danoso (AgInt no REsp 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31/05/2023). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem seguido a orientação do STJ, reconhecendo que pescadores e marisqueiras afetados pela operação da Usina de Pedra do Cavalo são consumidores por equiparação, devendo suas ações indenizatórias ser processadas pelas Varas de Relações de Consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória condutora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68, I, “a”, e 69; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8049625-80.2022.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 16/05/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8044568-13.2024.8.05.0000, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8012245-18.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do conflito, para DECLARAR a competência do Juízo suscitado da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-11796